Tribunal: TJMT
Processo: 1061330-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o agravante não comprova a contratação do serviço bancário.
2. Decisão mantida.
3. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061330-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA KAROLAINE SOUZA PEREIRA - CPF: 071.683.551-71 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o agravante não comprova a contratação do serviço bancário.

2. Decisão mantida.

3. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S.A
, em
face de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por agravada, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

O Agravante Banco do Brasil S.A. requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que a parte autora contratou o cartão de crédito bancário.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024